Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708706-94.2021.8.07.0010 APELANTES: THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE, ERENI VARGAS DE CASTRO, RAFAEL DE CASTRO, ARAGAO OSORIO DE CASTRO, VITORIA DE CASTRO, ZORA IOMARA MARIA DE ARAUJO, KERCIA PAULO DA SILVA, JORGE LUIZ BARRETO CHAVES, TOMAZ JOSE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de recursos de apelação contra a sentença de ID interpostos por: - THIAGO ARRUDA PRADO CAVALCANTE; - ERENI VARGAS DE CASTRO; - RAFAEL DE CASTRO; - ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO; - VITÓRIA DE CASTRO; - ZORA IOMARA MARIA DE ARAÚJO; - KERCIA PAULO DA SILVA; - JORGE LUIZ B ARRETO; -TOMAZ JOSÉ DA SILVA. I) Apresentadas as razões recursais dos seguintes apelantes: - VITÓRIA DE CASTRO (ID 44705523); - ZORA IOMARA MARIA DE ARAÚJO (ID44705779); - JORGE LUIZ B ARRETO (ID 44705533); II) O MINISTÉRIO PÚBLICO ofertou contrarrazões aos recursos de VITÓRIA, ZORA e JORGE LUIZ (IDs 44705776 e 44705781). III) As Defesas dos demais apelantes manifestaram interesse em apresentar as razões nesta instância, nos termos do artigo 600, § 4o, do CPP. IV) Nesta Instância foram apresentadas as razões recursais dos apelantes: - THIAGO ARRRUDA PRADO CAVALCANTE (ID 45773339); - RAFAEL DE CASTRO (ID 48481937). V) As demais defesas, embora devidamente intimadas, não apresentaram as razões recursais no prazo legal, conforme certificado. VI) Determinada a intimação pessoal dos réus que não apresentaram as razões recursais para que constituam outro(a) advogado(a), cientificando-os de que a inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para este ato (apresentação das razões recursais). - ERENI VARGAS DE CASTRO foi intimada nos termos da certidão de ID 45672290; - ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO foi intimado nos termos da certidão de ID 45672291; - KERCIA PAULO DA SILVA foi intimada nos termos da certidão de ID 46120859; - TOMAZ JOSÉ DA SILVA foi intimado nos termos da certidão de ID 46024961; VII) Por não constituírem advogados(as), os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 46382103), porém o prazo transcorreu “in albis”. VIII) Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais faltantes, na Defesa dos apelantes: ERENI VARGAS DE CASTRO, ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO, KÉRCIA PAULO DA SILVA e TOMAZ JOSÉ DA SILVA. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator